Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014479-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA - CPF: 474.191.801-72 (EMBARGANTE), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO SILVA - CPF: 106.721.331-72 (EMBARGANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS - CPF: 689.874.121-72 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TIAGO EMBOAVA DIAS - CPF: 311.893.888-98 (EMBARGADO), JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES - CPF: 251.136.648-71 (EMBARGADO), JOAO ALFREDO SILVA - CPF: 106.721.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA EMENTA E DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CONSISTENTE NA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO RESP 1.812.301/SC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- De acordo com o STF e o STJ não é possível a oposição de recurso aclaratório sob alegação de que há omissão na ementa, pois as insurgências devem ser analisadas no corpo do voto, tal qual ocorreu no caso em concreto.

2- No
website
do STJ, no
link
destinado aos processos repetitivos e IAC, consta de forma expressa e em negrito que no Tema 1046, afetado pela Segunda Seção,
“
Não há determinação de suspensão nacional
de todos os processos (acórdão publicado no DJe de 26/3/2020).”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1014479-79.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sônia Regina Busanello de Meira
em virtude do Acórdão de Id. 59938951 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Recorrente o
decisum
é omisso porque na Ementa não consta um dos argumentos expostos na Apelação, qual seja, o de que,
“
por nunca ter exercido posição de gerência,
NÃO É HÁBIL PARA SOFRER OBJETIVIDADE TUTELAR DE UM PROCEDIMENTO MONITÓRIO.”

Afirma que o elemento
“exercício de condição de sócio gerente”
deveria constar na ementa, para caracterizar o documento hábil ou não, afeto ao proceder da monitória, pois somente assim, será permitida a remessa do processo ao STJ.

A Embargante também abre tópico denominado
“QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO – AFETAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.812.301/SC”
, onde alega que a Corte Superior afetou o tema concernente aos honorários advocatícios e que, nesse caso,
“a majoração de honorários se mostrou à margem da discussão afetada".

Assim, pede a suspensão do feito até que o STJ fixe a possibilidade de arbitramento sucumbencial à luz (ou não) da equidade.

Contrarrazões no Id. 69101959.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que há omissão Acórdão que desproveu seu recurso de apelação, porque na ementa não consta o argumento de que,
“
por nunca ter exercido posição de gerência,
NÃO É HÁBIL PARA SOFRER OBJETIVIDADE TUTELAR DE UM PROCEDIMENTO MONITÓRIO.”

Afirma que a tese deve constar na Ementa, para que seja possível a remessa dos autos à Corte Superior.

Eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema:

Embargos de declaração na extradição.
Alegada omissão na ementa do julgado. Não cabimento. Questão expressamente abordada no voto condutor do acórdão. Embargos dos quais não se conhece
. 1.
O voto condutor do julgado embargado contempla expressamente a matéria objeto da alegada omissão na ementa
. 2.
A ementa constitui simples síntese do julgamento, não se exigindo que aborde, de forma exauriente, todos os aspectos minudenciados no voto condutor do acórdão
. 3.
Nesse contexto, a ementa não pode ser objeto de embargos de declaração
. 4.
Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
os pressupostos de embargabilidade, na modalidade recursal dos embargos de declaração, hão de ser aferidos em função do que efetivamente conste do corpo do acórdão, e não do que
eventualmente registre - ou deixe de registrar
a ementa respectiva, cuja função jurídico-processual, por reduzi-la a condição de mera síntese do julgamento proferido pelo órgão colegiado, não lhe impõe, como requisito de indeclinável exigibilidade, a ex
teriorização de tudo quanto tenha sido discutido, examinado e julgado no pronunciamento jurisdicional do Tribunal.
Em uma palavra: a ementa dos acórdãos não constitui objeto processualmente idôneo para efeito de interposição do recurso de embargos de declaração
(HC nº 68.952/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3/4/92). 5. Embargos de declaração dos quais não se conhece.
(Ext 1495 ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DI
VULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018). (sem grifos no original)

Nota-se que de acordo com a Suprema Corte, não cabem embargos de declaração para sanar omissão constante na ementa, porque as insurgências devem ser tratadas no corpo do voto.

O STJ segue a mesma linha, ao dispor que
“Incabíveis os embargos de declaração opostos para apontar omissão na ementa do acórdão, se a matéria está tratada no corpo do voto condutor da decisão. Precedentes: AgRg no Ag 317.952/TO, 2ª T., Min. Castro Filho, DJ de 20.08.2001; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 609.445/PR, 3ª. T., Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2006; EDcl no REsp 156.518/RN, 6ª T., Min. Anselmo Santiago, DJ de 19.04.1999. [...]”
. (EDcl no REsp 834.874/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 261).

Não se pode olvidar que a ementa constitui-se em mera síntese do julgamento proferido pelo Tribunal, não possui conteúdo decisório, motivo pelo qual não se exige que ela exteriorize tudo que tenha sido discutido, examinado e julgado pelo Colegiado.

Na hipótese, no voto condutor consta expressamente
que ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante alegou que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, porque não há prova de documento hábil para a propositura de feito monitório,
já que ela jamais exerceu qualquer ato de gerência da empresa
.

A tese foi devidamente analisada e rejeitada, conforme se extrai do seguinte trecho do Acórdão:

[...] o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu da Ação Monitória apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade,
tornando possível a ampla dilação probatória
(art. 702, § 1º, CPC).

Logo,
não há falar que os Apelados não poderiam ajuizar Ação Monitória porque “a cobrança não pode ser realizada via monitória, e sim por tutela cognitiva”. A
inda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, a Lei Processual Civil garante ao Réu da Ação Monitória, a ampla dilação probatória.

Sobre a questão, oportuna transcrição de trecho de aresto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na parte que aqui interessa:

[...]. Consoante entendimento do STJ, opostos os embargos pelo Réu,
inaugura-se um novo processo que tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória
. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do Réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do Autor. [...]. (Acórdão n.1076218, 00003320220178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, o ônus de demonstrar o desacordo comercial alegada nos Embargos, era da devedora Recorrente, uma vez que se trata de fato modificativo do direito invocado na inicial da Ação Monitória.

Contudo, após analisar detidamente o conjunto probatório, extrai-se que embora a Recorrente tenha afirmado que não pagou todo o valor avençado sob a alegação de desacordo entre as partes, fundado na justificativa de que as licenças ambientais foram cassadas por culpa dos Apelados, não produziu qualquer prova capaz de corroborar suas assertivas.

Ademais, o contrato foi devidamente assinado pela Apelante, com firma reconhecida e a Cláusula 5.ª do instrumento contratual é clara ao dispor que os sócios remanescentes da empresa, João Alfredo Silva (corréu) e Fábio Barros de Figueiredo, os quais anuíram com o negócio, ficaram responsáveis por todo o eventual passivo da empresa, seja de natureza trabalhista, tributária, previdenciária, administrativa ou comercial existentes até o momento da cessão das quotas.

Logo, mostra-se irrelevante o fato de a Recorrente ter ou não ter exercido atos de gestão da empresa.

[...]

Assim,
a alegada omissão não está caracterizada.

Quanto ao argumento de ordem pública, concernente na necessidade de suspensão deste feito até o julgamento do RESP 1.812.301/SC, basta o acesso ao
website
do STJ, no
link
destinado aos processos repetitivos e IAC, para constatar que no Tema 1046, afetado pela Segunda Seção, que trata da
“possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil de 2015”
,
“
Não há determinação de suspensão nacional
de todos os processos (acórdão publicado no DJe de 26/3/2020).”

Assim, sem maiores delongas, o argumento da Embargante não prospera.

Com essas considerações e escopo no entendimento do STF e do STJ,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021